Tribunal: TJMT
Processo: 1010194-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010194-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), FIRAS MOHAMED CHARANEK - CPF: 581.161.171-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002636-30.2012.8.11.0003, manejada em desfavor de
FIRAS MOHAMED CHARANEK,
que indeferiu o pedido para inclusão do Executado, no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A Agravante aduz, em síntese, que é credora do Agravado decorrente de Contrato de Empréstimo Rotativo – Cartão de Crédito, bem como proposta de adesão e solicitação do cartão de crédito n° 00001883, propondo ação monitória.

Relata que o Agravado foi citado por edital, decorrendo prazo sem manifestação foi nomeado Defensor Dativo, que opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, mantendo a obrigação legal e convertido o feito em ação de execução.

Sustenta que desde então foram realizadas diversas tentativas de localizar bens em nome do Devedor, capazes de garantir o pagamento do débito, porém, todas as tentativas restam infrutíferas.

Destaca que “em pesquisa realizada pelo D. Juízo a quo, através do Sistema Renajud, com o fim de localizar bens móveis de propriedade do Devedor, também não foram localizados nenhum veículo automotor de propriedade do mesmo’’.

Pontua que “foram realizadas quebras de sigilo fiscal, onde constatou-se por meio do Sistema Infojud, que o Agravado não apresentou junto à Receita Federal sua Declaração de Imposto de Renda, referente ao triênio 2.020/2.022”, bem como ressalta a busca da tutela executiva já perdura 11 anos.

Informa que foi realizada a inclusão do nome do Agravado junto aos Cadastros de Inadimplentes, sendo a medida também infrutífera, “no que tange suas devidas finalidades”, ficando ainda o feito suspenso pelos períodos de 180 dias e um ano.

Salienta não existir outra maneira de prosseguir com o feito executivo, senão a inclusão de indisponibilidade de bens imóveis pertencentes ao Agravado, conforme previsto no Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça.

Assevera que visando a satisfação da dívida executada, requereu a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome do Agravado, por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), que foi indeferida.

Consigna que o pedido de inscrição na CNIB é ferramenta à disposição do judiciário, para que se possa obter resultado útil para execução, capaz de promover a busca de patrimônio e comunicar indisponibilidade de bens do devedor, sendo central com abrangência nacional, dando eficácia e efetividade às decisões judiciais.

Aponta ser prescindível a até mesmo o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do Devedor na ação de execução. Afirma que “o Devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”.

Argumenta que “o indeferimento de utilização do sistema da CNIB e/ou a manutenção do indeferimento, representa negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva, negativa a efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do próprio direito da Exequente.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “determinando que o Juízo a quo proceda a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF/MF do AGRAVADO junto ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, outorgando indisponibilidade de bens em nome do Agravado de valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final, da Câmara”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, confirmando a liminar concedida.

Requesta ainda, seja o Agravado intimado por meio eletrônico, para tanto, faz-se necessária a expedição de Mandado de Intimação, a ser cumprido eletronicamente por Oficial de Justiça, via aplicativo WhatsApp, no número de celular indicado nas razões.

Finalmente, pugna seja o Agravado condenado aos “consectários legais, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil”.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 167403681.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos dados do Agravado no CNIB, ao argumentando a necessidade de obter resultado útil para execução, capaz de promover a busca de patrimônio e comunicar indisponibilidade de bens do devedor.

Com efeito, a CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída através do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tratando-se de uma ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas, a fim de possibilitar a consulta e registro de ordem de indisponibilidade de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis, vejamos:

“Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. [...]

Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas.”

Dessa forma, diferente do que consignou o Magistrado ‘a quo”, a medida postulada encontra amparo legal e se mostra coerente para localizar bens suficientes a prestigiar a efetivação da execução.

A propósito, sobre a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que sequer é necessário o esgotamento das diligências para utilização do CNIB. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019). 4. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, trago à colação recentes precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (NU 1008337-17.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. Relator Dirceu dos Santos, Data do Julgamento: 11/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. (NU 1007620-05.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. João Ferreira Filho, Data do Julgamento: 13/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. (N.U 1014662-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Desse modo, considerando que sequer era necessário o esgotamento das diligências para localização de bens e ativos financeiros, e que mesmo assim elas foram feitas e restarem infrutíferas, merece acolhimento o recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a busca de bens em nome da parte executada, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023